Tribunal: CARF
Processo: 13807.001697/2003-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade da decisão do órgão de competência originária porquanto a questão suscitada não influi no exame da lide que se discute.
PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA E MUSICAL.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que se dedica à produção cinematográfica e musical, por essa atividade estar equiparada à produção de espetáculos.
PUBLICITÁRIO.
A prestação de serviços profissionais de publicitário encontra vedação taxativa na lei que rege o regime simplificado.
INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA.
Diversa da analogia, a interpretação analógica é técnica de interpretação permitida e autorizada no termo assemelhados, presente no art. 9°, inciso XIII da Lei n° 9.317/96.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que originalmente figuraram na contenda. "

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.001697/2003-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.968 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
GRAFIA IMAGEM E COMUNICAÇÃO LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade da decisão do órgão de competência
originária porquanto a questão suscitada não influi no exame da lide que se
discute.
PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA E MUSICAL.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que se
dedica à produção cinematográfica e musical, por essa atividade estar
equiparada à produção de espetáculos.
PUBLICITÁRIO.
A prestação de serviços profissionais de publicitário encontra vedação taxativa
na lei que rege o regime simplificado.
INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA.
Diversa da analogia, a interpretação analógica é técnica de interpretação
permitida e autorizada no termo “assemelhados”, presente no art. 9°, inciso
XIII da Lei n° 9.317/96.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda. "

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.001697/2003-53
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001697/2003-53

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo, formalizado em 07/03/2003, de solicitação de
inclusão no Simples com efeitos retroativos a partir da data de constituição da
empresa, ocorrida em 02/09/1998 (fls. 1 e 44).
2. Alega a interessada que efetuou a entrega das Declarações Simplificadas
desde o ano-calendário 1998 (fls. 1 e 49).
3. Tal pleito foi indeferido em 16/01/2008, pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, por meio da Decisão DICAT (fl.
22).
4. Inicialmente, relatou-se que desde o ano-calendário 1998 a requerente
apresentou Declarações Simplificadas e/ou Inativa (fl. 15), bem como efetuou
recolhimentos na rubrica do regime simplificado (fls. 16 a 21), demonstrando sua
intenção inequívoca em aderir ao Simples, nos termos do Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 16, de 02/10/2002.
5. Consignou-se que a simulação da opção pelo Simples foi implementada com
a utilização do sistema Sivex web, tendo em vista os ditames da Nota Técnica
CORAT/CODAT/DIPEJ/n° 044, de 12/05/2004.
6. Acrescentou-se que o resultado da Pesquisa Prévia Automática (fl. 13)
revelou a existência de fator impeditivo à opção pelo regime simplificado,
consubstanciado em CNAE vedado, com fiilcro no art. 9°, inciso XIII, da Lei n°
9.317, de 05/12/1996, regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 608, de
09/01/2006.
7. Comunicada do indeferimento em 30/01/2008 (fls. 23 - verso), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 29/02/2008
(razões às fls. 24 a 28 e anexos às fls. 29 a 41), com a seguinte alegação:
7.1. Tanto o Contrato Social primitivo como suas Alterações posteriores não
consignam atividades impeditivas ao regime simplificado, nos termos do art. 9°, inciso
XIII, da Lei n° 9.317/1996 (acostou aos autos Contrato Social as fls. 29 a 32 e
Alterações Contratuais às fls. 33 a 41).
7.2. A Decisão em comento apenas limita-se a dizer que a atividade da
interessada e proibida pela norma, mas qual seria tal atividade ?
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001697/2003-53

7.3. A Decisão recorrida reconhece que foi caracterizada a intenção inequívoca
em aderir à sistemática em questão desde a constituição da empresa, uma vez que
entregou as Declarações Simplificadas e efetuou os recolhimentos respectivos na
rubrica do regime.
7.4. A contribuinte está inscrita no Simples Nacional, com amparo na Lei
Complementar n° 123/2006 e Alterações posteriores.
8. A Primeira Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento São Paulo
I exarou, em 19/06/2008, o Acórdão n° 16-17.514, considerando nulo o despacho
decisório prolatado pelo órgão de competência originária tendo em vista ter sido
prolatado por autoridade incompetente (Analista-Tributário da Receita Federal do
Brasil), nos termos da Lei n° 10.593, de 06/12/2002, e do art. 59, inciso II, do Decreto
n° 70.235/1972 (fls. 51 a 55).
9. Registrou o órgão de julgamento que a Derat/SP deveria:
9.1. Apreciar a solicitação da requerente por autoridade competente, no caso
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), com elaboração de novo
Despacho Decisório, tendo em vista a nulidade da Decisão exarada à fl. 22,
contemplando a análise de todos os argumentos expostos pela contribuinte em sua
petição inicial, bem como a documentação completa acostada ao processo, na
necessária profundidade, a fim de que não houvesse supressão de instância ou
cerceamento de defesa da interessada.
9.2. Conceder novo prazo de 30 dias para apresentação de defesa pela
contribuinte.
10. Tendo retornado os autos ao órgão de origem, este prolatou, em 11/02/2009,
o Despacho Decisório Simples Federal n° 017/2009 (fl. 62).
11. Afirma a autoridade recorrida que o art. 9°, inciso XIII, da Lei n°
9.317/1996, preconiza que há óbice à opção pelo Simples das pessoas jurídicas que
prestem serviços profissionais de diretor ou produtor de espetáculos, bem como de
publicitário, sendo que 0 Contrato Social da interessada consigna as atividades de
produção cinematográfica e gravação de vídeo-tapes, que guardam correspondência
com a supracitada vedação legal.
12. Finalizou-se com o indeferimento do pleito da interessada, nos seguintes
termos:
“7. Por todo o exposto proponho o Indeferimento de CNPJ 02.736.278/0001-57 com
efeitos no período solicitado no processo (de 01011998 a 31122002) e também no
período de 01012003 a 31062007 onde a empresa esteve indevidamente enquadrada no
Simples Federal. conforme folhas obtidas no HISTORICO às folhas 59 e 60. "

13. Cientificada do Acórdão n° 16-17.514 e do Despacho Decisório Simples
Federal n° 017/2009 em 18/02/2009 (fl. 65), a requerente apresentou contraditório em
16/03/2009 (razões às fls. 66 a 77 e anexos as fls. 78 a 472). Alega, em síntese, que:
13.1. O Despacho Decisório foi fundamentado em atividades que constam no
Contrato Social, referentes a produção cinematográfica e gravação de vídeo-tapes, que
no entender da RFB estão relacionadas à atividade de diretor ou produtor de
espetáculo, ou mesmo de publicitário, vedadas para ingresso no Simples Federal.
13.2. A Decisão amparou-se em analogia prejudicial a requerente, já que em seu
Contrato Social não consta atividade relacionada à direção ou produção de espetáculo,
ou mesmo de publicidade; mesmo as atividades de produção cinematográfica e
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001697/2003-53

gravação de vídeo-tapes nunca foram realizadas pela requerente, conforme notas
fiscais em anexo (juntou documentos às fls. 84 a 472).
13.3. O despacho decisório deveria se ater à determinação do Acórdao e analisar
o pedido da requerente, sem extrapolar e decidir sobre a matéria em período não
abordado na primeira decisão, de n° 60/2008.
13.4. O primeiro despacho estava atrelado ao pedido da requerente para
inclusão no regime simplificado no período de 01/01/1998 a 31/12/2002, e o segundo
despacho analisou além do que foi solicitado pelo Acórdão, englobando o período de
01/01/2003 a 30/06/2007, período este fora da lide deste processo e sem qualquer
respaldo legal, apresentando uma Decisão "extra petita", o que não é aceito pelo Poder
Judiciário, pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional.
13.5. Tendo em vista o prejuízo causado à defendente, requer-se,
preliminarmente, a nulidade da Decisão.
13.6. Como já entendeu o Poder Judiciário em decisões anteriores, o Fisco não
pode decidir com base na analogia, em prejuízo da contribuinte, conforme decisão
exarada no processo 2007.72.03.001837-8 (transcreve a ementa prolatada pelo
Tribunal Regional Federal da 4° Região no referido processo à fl. 72).
13.7. Como determina o artigo 179 da Constituição Federal/ 1988, a requerente
deve ter tratamento benéfico para sua manutenção no Simples Federal, devendo
apenas ser indeferido seu pedido com base em fatos concretos, e não apenas em
entendimento de que sua atividade se enquadra em um dos impedimentos insertos no
artigo 9°, XIII, da Lei 9.317/96 (analogia).
13.8. No caso dos autos, o despacho decisório Simples Federal n° 17/2009
utilizou principalmente o Contrato Social para inferir que as atividades de produção
cinematográfica e gravação de video-tapes não se enquadram no Simples. Tal previsão
contratual não enseja, por si só, 0 seu enquadramento nas vedações à opção pela
sistemática simplificada. Com efeito, tais atividades por si só não se enquadram com
as de diretor ou produtor de espetáculos, ou mesmo de publicitários. Tampouco com
as atividades descritas no art. 17, inciso XI, da LC n° 123/2006 (transcreve a ementa
de julgados exarados pelo Tribunal Regional Federal da 4° Região Fiscal às fls. 73 e
74).
13.9. Tendo em vista que a atividade constante no Contrato Social, de produção
cinematográfica e gravação de video-tapes, não consta especificamente no artigo 9°,
inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, não há que se aplicar analogia “in malam partem”,
entendendo que se trata, por analogia, de atividade de diretor ou produtor de
espetáculos, ou mesmo de publicitário, pois como já mencionado o direito tributário
admite, como a Constituição Federal, o princípio da interpretação mais benéfica ao
contribuinte.
13.10. Assinale-se que a requerente sempre agiu de boa-fé, entendendo ser
beneficiária do Simples Federal, cumprindo com rigor com todas as suas obrigações
legais, conforme reconhecido na Decisão Dicat n° 60/2008.
13.11. A atividade da interessada consiste em trabalho de gráfica de cartões,
folhetos e outros, como pode ser observado nas Notas Fiscais juntadas aos autos, que
não encontra óbice no Simples.
13.12. Se existe alguma interpretação a ser utilizada neste caso é o principio do
in dúbío pro contribuinte.
13.13. O Comitê Gestor do Simples mantém em seu sítio na intenet um informe
com algumas perguntas mais freqüentes dos contribuintes em geral, destacando-se que
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001697/2003-53

admite-se a existência no Contrato Social de atividades impeditivas juntamente com
não impeditivas, condicionando-se neste caso, porém, a possibilidade de opção e
permanência no Simples Nacional ao exercício tão-somente das atividades não
vedadas.
13.14. Ressalte-se, novamente, que a interessada somente pratica atividade
permitida, conforme comprovam as Notas Fiscais juntadas aos autos, mesmo
constando em seu Contrato Social uma atividade reconhecida, por analogia, como
impeditiva.
13.15. Ademais, a empresa está inscrita no Simples Federal, estando amparada
pela Lei n° 123/2006.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade da decisão do órgão de competência originária
porquanto a questão suscitada não influi no exame da lide que se discute.
Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 1998
PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA E MUSICAL.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que se dedica à
produção cinematográfica e musical, por essa atividade estar equiparada à produção de
espetáculos.
PUBLICITÁRIO.
A prestação de serviços profissionais de publicitário encontra vedação taxativa na lei
que rege o regime simplificado.
INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA.
Diversa da analogia, a interpretação analógica é técnica de interpretação permitida e
autorizada no termo “assemelhados”, presente no art. 9°, inciso XIII da Lei n°
9.317/96.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda. "

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001697/2003-53

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo, formalizado em 07/03/2003, de solicitação de inclusão
no Simples com efeitos retroativos a partir da data de constituição da empresa, ocorrida em
02/09/1998 (fls. 1 e 44).
Comunicada do indeferimento em 30/01/2008, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade ao despacho denegatório.
A Primeira Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento São Paulo I
exarou, em 19/06/2008, o Acórdão n° 16-17.514, considerando nulo o despacho decisório
prolatado pelo órgão de competência originária tendo em vista ter sido prolatado por autoridade
incompetente (Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil), nos termos da Lei n° 10.593, de
06/12/2002, e do art. 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/1972 (fls. 51 a 55).
Tendo retornado os autos ao órgão de origem, este prolatou, em 11/02/2009, o
Despacho Decisório Simples Federal n° 017/2009 (fl. 62).
Neste afirma que o art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, preconiza que há
óbice à opção pelo Simples das pessoas jurídicas que prestem serviços profissionais de diretor ou
produtor de espetáculos, bem como de publicitário, sendo que o Contrato Social da interessada
consigna as atividades de produção cinematográfica e gravação de vídeo-tapes, que guardam
correspondência com a supracitada vedação legal.
Finalizou-se com o indeferimento do pleito da interessada, nos seguintes termos:
“7. Por todo o exposto proponho o Indeferimento de CNPJ 02.736.278/0001-57 com
efeitos no período solicitado no processo (de 01.01.1998 a 31.12.2002) e também no
período de 01.01.2003 a 31.06.2007 onde a empresa esteve indevidamente enquadrada
no Simples Federal. conforme folhas obtidas no HISTORICO às folhas 59 e 60. "

Cientificada do Acórdão n° 16-17.514 e do Despacho Decisório Simples Federal
n° 017/2009 em 18/02/2009 (fl. 65), a requerente apresentou contraditório em 16/03/2009
(razões às fls. 66 a 77 e anexos as fls. 78 a 472).
A decisão de primeira instancia, apesar de julgado improcedente a manifestação
de inconformidade, decidiu que seria inaceitável a extensão do Despacho Decisório para o
período 01.01.2003 a 31.06.2007, vejamos:

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001697/2003-53

Ou seja, o presente processo restringe-se a inclusão da contribuinte na sistemática
simplificada apenas no período de 01.01.1998 a 31.12.2002.
Quanto ao mérito, a decisão recorrida reconhece que para que haja exclusão do
Simples não se deve apenas observar o contrato social, mas também eventuais provas inseridas
nos autos que comprovariam que a contribuinte não exerceu as atividades vedadas. No entanto
ao se debruçar sobre as notas fiscais juntadas aos autos verificou que a contribuinte executou no
período em analise a execução de atividades vedadas. Vejamos (e-fl. 663):

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001697/2003-53

Desta forma, restaria configurado o óbice à sua permanência na sistemática
simplificada, nos termos do art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
Em sede recursal, a recorrente reforça seus argumentos, e em relação às notas
fiscais apenas se limita a mencionar que não se relacionam a Direção ou Produção de
Espetáculo.
Em linha com a decisão de primeira instância, a simples analise das notas fiscais
apensadas aos autos dá conta de verificarmos que a recorrente prestava serviços relacionados a
Direção ou Produção de Espetáculo, além dos serviços gráficos mencionados.
Ex. : (e-fl. 93)

Ex 2 (e-fl. 101) :

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001697/2003-53

Desta forma, restaria confirmado o óbice à sua permanência na sistemática
simplificada, nos termos do art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital